Tribunal: TJMT
Processo: 1004717-61.2016.8.11.0045
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004717-61.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 046.639.901-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-

EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-

PERDA DO OBJETO
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA

DECRETAR A
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO COBRAD
O
EM CDA
-
EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO
DO APELO
-
EXEGESE DO ART.
1.012 DO CPC

-
SENTENÇA
AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO
-
EXTINÇÃO DA EX
E
CUÇÃO FISCAL
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
-
DESNECESSIDADE.

1.
Com o advento do atual CPC,
é automático o efeito
suspensivo da Apelação,

exceto nas
situações previstas no §1º do art. 1.012
,
de forma que, embora tenha sido declarada a
nulidade da CDA
nos autos dos Embargos à Execução, a interposição de recurso suspende automaticamente a eficácia
da sentença proferida em 1º Grau.

2.
Considerando, pois, que até o trânsito em julgado da sentença o título exequendo goza da certeza e liquidez necessárias ao processamento da execução,
mostra-se açodada
e deve ser
desconstituída
a sentença que, a despeito do efeito suspensivo
atribuído ao Apelo interposto nos Embargos à Execução, extingue o processo de Execução Fiscal.

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso
de apelação
provido. Sentença
desconstituída
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
M
UNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

contra a sentença
lançada no id. 166658815

e proferida
pelo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz de Direito
da
3
ª Vara Cível
da
quela
Comarca nos autos da Ação de Execução Fiscal que move em desfavor d
o

BANCO BRADESCARD
S
/
A
,
pela qual
foi
extinto o feito executivo,
sem
resolução do mérito, em decorrência da sentença
proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º

1003348-95.2017.8.11.0045

que
, por sua vez,
julgou procedente o pedido de nulidade da
CDA
por ausência de título executivo válido e exigível, dada
a
ausência de menção específica de dispositivos em que se fundou o crédito
.

Em suas razões recursais
(id.
166658833
),
o
MUNICÍPIO
Apelante

alega, em suma, que apesar de proferida sentença nos autos de Embargos à Execução, declarando
nulidade da
CDA que instrui
o
Executivo Fiscal, ainda não ocorreu o seu trânsito em julgado, estando pendente o julgamento de Apelação
interposta
contra o
aludido
decisum
, sendo necessária a suspensão da
A
ção
E
xecutiva
F
iscal até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução.

P
leiteia o provimento do recurso para que
seja concedido o efeito suspensivo para reformar
a sentença a fim de permitir
o regular trâmite da
Execução
ou
que seja
determinada
a suspensão do presente feito até
decisão definitiva nos Embargos à Execução
n
.
º

1003348-95.2017.8.11.0045
,
prequestionando
, aind
a,

a
contrariedade da sentença
em
que
se
deu interpretação divergente ao entendimento firmado pelos tribunais pátrios de que somente
se
considera prejudicada a pretensão deduzida ante a perda do objeto, após ocorrido o trânsito em julgado.

O Apelado apresentou contrarrazões p
ostulando
o desprovimento do recurso e
manutenção da sentença
, ao argumento de que
o reconhecimento da nulidade do auto de infração nos
E
mbargos de
d
evedor produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de
E
xecução
(id. 166658837).

Recurso tempestivo (id.
166658834
) e
o Apel
ante está dispensado do preparo (id.
166972695
)
.

Desnecessária a manifestação da
d.
Procuradoria
-
Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos
por redistribuição
(id.
180315684
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

pretende a reforma da sentença pela qual
foi e
xtinta
,
sem resolução do mérito
,
a Ação Executiva em
virtude
da declaração de nulidade da CDA nos Embargos à Execução
que foram
julgados procedentes.

V
erifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo.

Extrai-se dos autos que o
E
xequente, ora
A
pelante, ajuizou

a
Execução Fiscal
em

15/12/2016,

com o objetivo de receber o crédito
não-
tributário descrito na CDA n.º
1536/2016
, decorrente
de multa aplicada por infração do CDC
,
oriundo do Processo Administrativo n.º 1519/2016, no valor de R$ 7.409,30 (sete mil, quatrocentos e nove reais e trinta centavos) atualizado à época, consoante
id.
166658795
.

Determinada a citação
do Executado
em 1
0/03/2017
(id.

166658797
)
, restou ela positiva
(
id.
166658801
).

A parte Executada opôs Embargos à Execução Fiscal sob o nº
1003348-95.2017.8.11.0045
(id.
166658814
),
arg
u
i
ndo
, como matéria preliminar, a nulidade da certidão de dívida ativa, devido à ausência de indicação dos dispositivos de lei infringidos com a suposta conduta cometida pelo banco Embargante
, e no mérito,
a
redução do valor da penalidade.

Nesses autos, o
Juízo
a quo

acolheu o pedido de ausência de título executivo válido e exigível,
“
dada ausência de menção específica, na certidão de dívida ativa, dos dispositivos legais em que está fundado o crédito
”
(id. 131523682 dos autos Embargos).

Na sequência, sobreveio a sentença
extintiva
da Execução
,

nos seguintes termos:

“(...) Compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor da ação de embargos à execução n.º 1003348-95.2017.8.11.0045, depreende-se que foi proferida sentença de mérito que decretou a nulidade do auto de infração que subsidiou a lavratura da certidão de dívida ativa.

Portanto, diante desta moldura, considerando-se a relação de prejudicialidade, conclui-se, por inferência racional, que o reconhecimento da nulidade do auto de infração nos embargos de devedor produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto, deve ser extinta, sem a abordagem do mérito, dado à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil
.”

O propósito recursal consiste em definir se é possível a extinção
imediata
da Ação de Execução em virtude do julgamento de procedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução
, quando
ainda
não
tenha ocorrido
o
trânsito em julgado
desta sentença
, pois pendente
de
julgamento
o

Recurso de Apelação interposto
.

Pois bem. Com a atual sistemática do CPC, em regra, o Recurso de Apelação tem efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no §1º do art. 1.012,
como se vê
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do

§ 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

Logo, se a sentença
não
está enquadrada em nenhuma das hipóteses do §1º,
de regra
o efeito
é o suspensivo
, pois decorre diretamente de comando legal do estatuto processual civil.

Sobre a questão, os ensinamentos de Hugo de Brito Machado Segundo:

“Julgados procedentes os pedidos formulados pelo embargante, pode haver a interposição de apelação cível por parte da Fazenda embargada, além da necessária remessa de ofício de que cuida o art. 496, II do CPC/2015. Caso sejam julgados improcedentes os pedidos do embargante, poderá este manejar recurso de apelação cível, no âmbito do qual poder-se-á discutir, de modo incidental, sobre a circunstância de a execução dever continuar suspensa, ou não.

Como já foi consignado itens acima,
o simples fato de pender um julgamento definitivo a respeito da validade do título
executivo deve ser visto como causa para a suspensão da execução
(cfr. Item 2.1.6, supra). Entretanto, como há vozes discrepantes no âmbito de alguns órgãos do Poder Judiciário, é prudente, notadamente se a execução estiver garantida por bens penhorados, que o apelante peça expressamente a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação; ou, caso este efeito não seja atribuído pelo juízo apelado, que requeira ao Tribunal de Apelação o deferimento de medida cautelar com esse propósito, demonstrando a possibilidade de serem-lhe causados danos irreparáveis, ou de difícil reparação, caso seja dado açodado ao processo executivo
”
.

(
g.n
.)

(
In
Processo tributário – 12 ed. – São Paulo: Atlas, 2020,
e-book
)

Julgados procedentes os Embargos
, o
Município de Lucas de Rio Verde
interpôs Recurso de Apelação
,
sendo o feito
distribuído neste Tribunal de Justiça em 13/06/2022,
sob
a Relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip
,
e que
se
encontra pendente de julgamento
.

Como consequência, a
sentença
ora hostilizada
se mostra
açodada ao extinguir o feito sem o julgamento em definitivo dos Embargos, além de afrontar a regra do
caput
do art. 1.012 do CPC quanto ao efeito suspensivo do Apelo, que põe em suspensão a eficácia imediata da sentença que declarou
a nulidade do
crédito oriundo do título executivo
não-tributário
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso de
Apel
açã
o interposto
e

LHE DOU PROVIMENTO
para

desconstituir
a sentença apelada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para que aguarde o julgamento
definitivo
dos Embargos à
E
xecução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023